Tribunal: TJDFT
Processo: 0709680-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
V I S T O S ETC. (Doc. Num. 13111661). Trata-se de Embargos de Declaração (Doc. Num. 13111661) interpostos por LUZIA ROSA DE MORAIS SOUSA e UBIRATAN DE MELLO contra a decisão unipessoal (Doc. Num. 13088982) por meio da qual esta Relatoria rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente aviados pela ora Recorrente, consoante a decisão assim redigida: “Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por UBIRATAN DE MELLO e LUZIA ROSA DE MORAIS SOUSA em face da decisão (Doc. Num. 12994100) por meio da qual este Relator não conheceu do recurso de Apelação dos ora Embargantes, por não preenchimento do pressuposto objetivo do preparo, tendo em vista que os Recorrentes não recolheram a tempo e modo o preparo recursal (artigo 1.007, § 4o, do CPC). Sustentam os Embargantes que a decisão embargada padece do vício do erro material (art. 1.022, III, do CPC), uma vez que “É fato, as custas foram manifestamente recolhidas, e esses recursos estão vinculados objetivamente no processo n. 0709680-78.2019.8.07.0018, cujos valores já estão depositados na conta do TJDFT do Banco do Brasil” (Doc. Num. 13026071 - Pág. 2). Aduzem, ainda, que incorreu o decisum em omissão, “dado a incidência do vicio estabelecido no 1art. 489, § 1o, III do CPC, porquanto invocou motivo do art. 1007, § 4o do CPC, que se prestaria para justificar aquele que deixou de recolher, quando a incidência é aquela do 2art. 1007, § 7o do CPC, que regulamenta eventual irregularidade em guia de custas, que não implica à pena de deserção, visto não se admitir o enriquecimento sem causa do Estado e tampouco a obstrução injustificada dos Apelantes à ampla defesa e contraditório” (Doc. Num. 13026071 - Pág. 2). Pedem o provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios que apontam. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Destaco, inicialmente, que o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil estabelece que quando “os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Sustentam os Embargantes que o r. decisum embargado padece dos vícios do erro material e da omissão. Contudo, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, buscando unicamente inverter o resultado do julgamento pela realização de novo pronunciamento sobre o tema já apreciado. Omissão ́ é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Por sua vez, “erro material” é o perceptível primo ictu oculi e sem maior exame, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. A decisão embargada foi proferida de forma clara e com a devida fundamentação, à luz da legislação de regência e do entendimento jurisprudencial aplicável ao caso, conforme se pode constar de seus termos que adiante transcrevo, in verbis: `Trata-se de Apelação Cível, interposta por UBIRATAN DE MELLO e LUZIA ROSA DE MORAIS SOUSA contra a sentença proferida pelo i. Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento (feito no 0709680-78.2019.8.07.0018), ajuizada em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 12271946). Os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios, porquanto não houve sucumbência. Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação (ID 12271948). Em suas razões recursais, os apelantes alegam que `o juízo entendeu que a ação era inadequada e indeferiu a inicial, sustentando alegado carência de interesse processual, nos termos do art. 330, III e IV do CPC` e que `a conclusão contida na sentença não se coaduna com o direito constitucional de acesso à justiça, sobretudo porque cabe ao autor delimitar qual a utilidade esperada em postular na justiça.` (ID 12271948 - Pág. 3). Aduzem que os pedidos dos autores é “Provar em sentido contrário que uma construção hangar edificado em terreno da recorrida não foi feita a custa dela (TERRACAP), tal como previsto no art. 1.253, CC.” e que `por lógica do próprio e único pedido autoral é incompatível ajuizar embargos de terceiros com nexo em sentença de cumprimento de sentença referenciada.` (ID 12271948 - Pág. 4). Reiteram os fatos narrados na inicial, relativos à construção de um hangar às suas custas, no denominado “Aeródromo Privado Botelho” e no qual requerem a declaração judicial de que foram os autores, às suas custas, que construíram o hangar B-7 e não a Terracap. Requerem o conhecimento e provimento da presente apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido de retratação e que seja determinado o retorno dos autos à instância de origem, para que seja retomado o processo em curso. Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, na qual suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, ante a ausência de preparo e, no mérito, pelo não provimento da apelação. Em face de aos Apelantes não terem recolhido o preparo recursal, foi proferido despacho por esta Relatoria determinando o recolhimento o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (Doc. Num. 12845935). Os Apelantes apresentaram petição com documentos, no sentido de atender ao despacho retro (Doc. Num. 12947245 e Num. 12947247). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Apesar de concedida oportunidade para o recolhimento do preparo recursal na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (preparo em dobro), os Apelantes, embora tenham apresentado comprovantes de pagamento do que seria o valor do preparo em dobro (ID Num. 12947245 e Num. 12947247), em verdade, não apresentaram as guias de recolhimento da referida verba na forma devida, o que impossibilita de aferir se o recolhimento do preparo ocorreu no tempo e modo devidos, a fim de determinar o regular prosseguimento do recurso. A não juntada da respectiva guia de custas impede a verificação da correção do preparo realizado, em especial se tal preparo é atinente ao presente Recurso. Assim, verifica-se que não comprovoram os Apelantes a realização do preparo na forma que lhes fora determinado, descumprindo, assim, o disposto no mencionado artigo 1.007 do Código de Processo Civil e, em especial, o estatuído no § 4o do referido artigo. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no momento da sua interposição, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o artigo 1.007 do CPC, tratam da matéria de maneira harmônica com o posicionamento acima exposto, in verbis: `É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o reconhecimento do recurso.`(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 2039). Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que já foi ultrapassada a oportunidade de se regularizar o recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). Com essas considerações, tendo em vista a inadmissibilidade, por não preencher o pressuposto objetivo do preparo (em dobro), não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT.` (Doc. Num. 12994100). Como se vê, a explanação contida no recurso de Embargos de Declaração não se enquadra em nenhuma das figuras apontadas pelos Embargantes. De início, ressalto que não há dúvida de que existe o direito das partes de que sejam motivadas as decisões judiciais (artigo 93, IX, Constituição Federal), donde se assegura a nulidade dos provimentos jurisdicionais que são exarados sem fundamentação ou com fundamentação deficiente. De se ver que: `Falta de motivação ao ato decisório quando o juiz, simplesmente, não expõe fundamento algum para a resolução tomada (v.g., o ‘defiro, como requer’); motivação insuficiente é a que o juiz abstrai o raciocínio, socorrendo-se de cláusula de estilo (v.g. ‘presentes os requisitos legais da verossimilhança e do receio de dano, defiro a liminar requerida’). Este último é o vício combatido no art. 489, § 1o, do NCPC` (ASSIS, Araken de. “Processo Civil Brasileiro”. v. I. 2a ed. Editora Thomson Reuters: São Paulo, 2016. p. 448). Na espécie, contudo, não há que se falar na existência de qualquer vício de fundamentação, seja em face do que dispõe a Constituição Federal, seja em razão do que determina o Código de Processo Civil aos órgãos julgadores (artigo 489, § 1o, III). Como constou da decisão embargada, os Apelantes, quando da interposição de seu recurso de Apelação (Doc. Num. 12271948) não comprovaram a realização do necessário preparo recursal e, por conseguinte, lhes foi determinado (Doc. Num. 12845935) que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolhessem dito preparo em dobro (art. 1.007, §4o, do CPC), sob pena de não conhecimento do Apelo. Em atendimento à determinação, peticionaram os Apelantes (Doc. Num. 12947123) juntando os comprovantes de pagamento de ID. Num. 12947245 e 12947247, no valor cada de R$ 16,77, dos quais, por óbvio, não consta referência às partes, a número de processo e muito menos quem era o favorecido. Dessa forma, considerando que os Apelantes não juntaram aos autos, no prazo que lhes fora concedido, com os mencionados comprovantes de pagamento, as guias de preparo recursal respectivas, não foi possível verificar o cumprimento ou não da realização do preparo. Assim, é certo que A não juntada da respectiva guia de custas impede a verificação da correção do preparo realizado, em especial se tal preparo/pagamento é atinente ao recurso de Apelação dos Autores e, por conseguinte, considerando que os Apelantes, ora Embargantes, não comprovaram a realização do preparo na forma e no prazo que lhes fora determinado, descumpriram, assim, o disposto no mencionado artigo 1.007 do Código de Processo Civil, em especial, o estatuído no § 4o do referido artigo. Nesse diapasão, escorreita a decisão de não conhecimento do Apelo. Ressalte-se que os Embargantes juntaram posteriormente (Doc. Num. 13021571, 13022167, 13022175, 13022178 e 13022184), ou seja, fora do prazo que lhes fora concedido e após a prolação da decisão de não conhecimento do recurso, os comprovantes de recolhimento, o que não afasta os fundamentos do decisum guerreado, pois, o fato é que os Apelantes/Embargantes, no prazo que lhes foram concedido, deixaram de comprovar a realização do preparo, sendo desinfluente se apenas esqueceram de juntar as guias respectivas, pois tal era necessário e, como não fizeram, devem arcar com as consequências de sua desídia. O entendimento supra, como não poderia ser de outra forma, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte e do Tribunal da Cidadania, conforme se pode constatar das ementas a seguir transcritas: `PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTE INTIMADA PARA COLIGIR GUIA DE CUSTAS E EMOLUMENTO/ GUIA DE RECURSO. INÉRCIA. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. I - Dispõe o art. 932, do CPC, compete ao Relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível. II- O preparo é pressuposto objetivo essencial ao conhecimento do agravo, devendo o seu recolhimento ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de não conhecimento do recurso. III - Somente o comprovante de pagamento do preparo, isolado, sem a respectiva de Custas e Emolumento/ Guia de Recurso não é capaz do suprimir o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, uma vez que a mencionada guia é o instrumento necessário para aferir que o pagamento do preparo recursal fora realizado e direcionado ao agravo de instrumento em análise. IV- Considera-se deserto o recurso quando a parte, devidamente intimada para coligir a Guia de Custas e Emolumento/ Guia de Recurso, não a colaciona no prazo legal. V- Negou-se provimento ao recurso.` (Acórdão 1193312, 07058904320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) `PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 511, DO CPC/73. PORTARIA CONJUNTA No 50/2013-TJDFT. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DE PEÇA PROCESSUAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A disciplina do artigo 511, do CPC, exige a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. 2. A prova do recolhimento das custas recursais, segundo a Portaria Conjunta no 50/2013-TJDFT, dever ser feita "mediante apresentação do original da guia autenticada mecanicamente; do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou do comprovante de pagamento impresso via internet" (artigo 7o), sendo certo que segundo a previsão do § 1o da mesma dispositivo, "a guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento". 3. Destarte, a juntada apenas de documento com o fim de comprovar o recolhimento do preparo, desacompanhado da respectiva guia de custas, o qual não permite identificar, pela ausência de dados objetivos, ao que feito e procedimento recursal se refere, não atende à previsão do artigo 511 do CPC c/c Portaria Conjunta no 50/2013-TJDFT e, por decorrência, caracteriza a deserção do recurso. 3.1. Precedente da Casa: "RECURSO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO. ORIGINAL. DESERÇÃO. A comprovação do preparo deve se dar pela juntada dos originais da guia de recolhimento e do seu pagamento ou por cópia autenticada desses, sob pena de deserção. Agravo não provido". (6a Turma Cível, AGI no 2012.00.2.029191-9, rel. Des. Jair Soares, DJe de 22/1/2013, p. 131). 4. A singela alegação de extravio de peças processuais por serventuário da justiça (ou terceiros), sem que haja inequívoca comprovação, não é motivo suficiente para contrariar os fundamentos da decisão que não conheceu do recurso, notadamente quando a regular formação (e instrução) do procedimento recursal é ônus exclusivo da parte. (STJ, 5a Turma, Ag.Rg. no Ag. no 1.289.224/RJ, rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 14/2/2012). 5. Agravo interno conhecido e não provido.` (Acórdão 955122, 20150110126325APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/7/2016, publicado no DJE: 20/7/2016. Pág.: 187/219) `AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO (GRU). JUNTADA APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação jurisprudencial do STJ, `a juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo` (AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). 2. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1458852/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019) `PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. A decisão da Presidência desta Corte Superior concluiu que o recurso era deserto, tendo em vista a ausência de juntada da guia de custas do Superior Tribunal de Justiça, bem como o respectivo comprovante de pagamento. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública, não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça. Agravo interno não provido.` (AgInt no AREsp 1382967/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019) Destarte, ao contrário do que alegam os Embargantes, a questão matéria foi analisada em sua integralidade e de forma clara e coerente, à luz da legislação e da jurisprudência pertinentes e, por conseguinte, impõe-se a rejeição dos presentes Embargos, tendo em vista que busca o Embargante tão somente a rediscussão de matéria já devidamente apreciada, para o que não se presta o recurso de embargos de declaração. Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração. I. Brasília - DF, 06 de dezembro de 2019. Sustentam os Embargantes que a decisão ora transcrita novamente padece do vício da omissão, bem como de erro material, uma vez que a “decisão invoca o motivo do art. 1007, § 4o do CPC que se presta para a decisão de prova financeira de recolhimento de preparo, suscitando eloquente fungibilidade visto que a dúvida do caso é de guia de custas, cuja incidência é do art. 1007, § 7o do CPC” (Doc. Num. 13111661 - Pág. 2). Afirmam que “somente é possível recolher o preparo (financeiro) mediante um código de barras emitido exclusivamente pelo tribunal, para ser pago com entidades que administram dinheiro alheio, em qualquer banco brasileiro via sistema de boleto bancário, em efeito, a prova do recolhimento é o recibo constando o código de barras com a chancela da instituição bancária autorizada pelo Banco Central, atestando o valor e data do recolhimento. Os dois códigos de barras, são claramente identificados nos documentos colacionados tempestivamente nos autos, (00190.00009 02941.725018 01166.949170 1 80880000001677) e (00190.00009 02941.725018 01166.955177 1 80880000001677)” (Doc. Num. 13111661 - Pág. 2). Aduzem que a decisão embargada “deixou de apreciar o motivo e providência do 2art. 1007, § 7o do CPC, pela qual a parte deveria se manifestar em 5 dias, incidindo em clara violação do dever previsto no art. 10 do CPC, atraindo, em espécie, o vicio declaratório, estabelecido no art. 489, § 1o, III, do CPC” (Doc. Num. 13111661 - Págs. 2/3). Requerem o conhecimento e o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, bem assim para o efeito de pré-questionamento do artigo 1007, § 7o, do Código de Processo Civil. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Destaco, inicialmente, que o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil estabelece que, quando “os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Sustentam os Embargantes que a decisão unipessoal embargada padece do vício da omissão, bem como de erro material, uma vez que a “decisão invoca o motivo do art. 1007, § 4o do CPC que se presta para a decisão de prova financeira de recolhimento de preparo, suscitando eloquente fungibilidade visto que a duvida do caso é de guia de custas, cuja incidência é do art. 1007, § 7o do CPC” (Doc. Num. 13111661 - Pág. 2). Contudo, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, buscando unicamente inverter o resultado do julgamento pela realização de novo pronunciamento sobre o tema já apreciado. “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Erro material é o perceptível primo ictu oculi e sem maior exame, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. Como se vê, a explanação contida no recurso de Embargos de Declaração não se enquadra em tais figuras. In casu, verifica-se que o cerne da controvérsia recursal foi examinado com percuciência por este Julgador, consoante se extrai da decisão unipessoal ora recorrida (Doc. Num. 13088982). Verifica-se que, ao contrário do alegado pelos Embargantes, a matéria foi analisada em sua integralidade e de forma clara e coerente, à luz da legislação pertinente, não havendo, assim, que se falar em omissão ou erro material existentes na decisão ora embargada. Com efeito, como constou da decisão embargada, os Embargantes, quando da interposição de seu recurso de Apelação (Doc. Num. 12271948), não comprovaram a realização do necessário preparo recursal e, por conseguinte, lhes foi determinado (Doc. Num. 12845935) que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolhessem dito preparo em dobro (art. 1.007, §4o, do CPC), sob pena de não conhecimento do Apelo. Buscando o atendimento da determinação, peticionaram os Embargantes (Doc. Num. 12947123) juntando os comprovantes de pagamento de ID. Num. 12947245 e 12947247, no valor cada de R$ 16,77, dos quais, por óbvio, não consta referência às partes, a número de processo e muito menos quem era o favorecido. Dessa forma, considerando que os Apelantes não juntaram aos autos, no prazo que lhes fora concedido, com os mencionados comprovantes de pagamento, as guias de recolhimento respectivas, não foi possível verificar o cumprimento ou não da realização do preparo. Assim, é certo que a ausência das respectivas guias de recolhimento nos autos eletrônicos do Feito impede a verificação da correção do preparo realizado, em especial se tal pagamento é atinente ao recurso de Apelação dos Autores e, por conseguinte, considerando que os Apelantes, ora Embargantes, não comprovaram a realização do preparo na forma e no prazo que lhes fora determinado, descumpriram, assim, o disposto no mencionado artigo 1.007 do Código de Processo Civil, em especial, o estatuído no § 4o do referido artigo. Com efeito, em que pese os Embargantes afirmarem que o reconhecimento da deserção do Feito pela não juntada das guias se enquadre no artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, tal alegação não merece prosperar. Confira-se o que preceitua o artigo 1.007, § 7o, do CPC: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” Percebe-se, pois, da leitura atenta do dispositivo, que ele regula eventual equívoco no preenchimento da guia, o que não é o caso dos autos. No caso concreto, não houve equívoco no preenchimento da guia de custas, pois o que de fato ocorreu foi que os Apelantes, ora Embargantes, deixaram de juntar ao Feito as guias de recolhimento do preparo recursal, o que impede a verificação da correção do preparo realizado, em especial, como já acima explicitado. Nessa linha, é certo que inexiste omissão ou erro material na decisão embargada, tratando-se de mera divergência manifestada pelos Embargantes quanto ao posicionamento firmado por este Julgador. Dessa forma, repise-se, as razões dos Embargos de Declaração não se coadunam com as hipóteses de manejo do recurso contempladas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, voltando-se apenas a inverter o resultado do julgamento mediante apreciação diversa do mesmo tema sob a ótica que interessa à parte. Nesse diapasão, o que se depreende da argumentação desenvolvida pelos Embargantes é que veiculam interpretação ao direito vindicado que venha atender ao seu próprio interesse, pretensão essa que refoge dos lindes da via estreita dos Embargos de Declaração. Importante ainda consignar que os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se nas hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. À luz de tais observações, constata-se que o presente recurso é apenas mais uma tentativa argumentativa pela qual pretende a Embargante ver os seus interesses satisfeitos, a despeito da inexistência de omissão ou erro material na decisão embargada. Registre-se, por oportuno, que o Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento da parte, mas somente aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). De igual modo, o Magistrado não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais que passaram pelo crivo de um juízo lógico, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. Assim, ainda que manifestada a intenção de pré-questionamento (artigo 1.007, § 7o, CPC), verifica-se que ela não tem o condão de modificar o resultado do julgamento proferido, pois é certo que “Inexiste afronta ao art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1665837/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 23/06/2017). Ademais, nos termos do disposto no artigo 1.025 do CPC, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. É inequívoca a feição meramente protelatória da pretensão recursal, pois é nítido que o recurso não foi manejado para ventilar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no provimento jurisdicional concedido, consistindo, ademais, em mero instrumento de irresignação quanto ao resultado de julgamento que foi desfavorável à parte ora Embargante, em virtude da não comprovação, a tempo e modo adequados, do recolhimento de preparo recursal. Trata-se da segunda vez em que se interpõem Embargos de Declaração, que não guardam argumentação com os vícios que autorizam a interposição desse recurso. Assim, encontra justificativa a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração e condeno a parte Embargante a pagar à Embargada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. I. Brasília - DF, 05 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator